Tribunal: TRF3
Processo: 5002885-98.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
331/549)

5002885-98.2023.4.03.6102

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002885-98.2023.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DEJAIR APARECIDO LOPES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN DOMINGUES CABRAL - SP412289-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. APRENDIZ DE TIPÓGRAFO. AGENTE FÍSICO RUÍDO. NÍVEIS SUPERIORES AOS LIMITES LEGAIS. EFICÁCIA DO EPI. TEMA 555 DO STF. DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA ESPECIAL ANTES DA EC 103/2019. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial. O juízo de origem reconheceu a especialidade de períodos de labor como aprendiz de tipógrafo (por categoria profissional) e em indústria sucroalcooleira (exposição ao ruído), determinando a implantação do benefício desde a data do requerimento administrativo (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) o cabimento da remessa necessária e a manutenção da gratuidade da justiça; (ii) a possibilidade de reconhecimento do tempo especial na condição de aprendiz de tipógrafo; (iii) a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e a metodologia de aferição do ruído; e (iv) a eficácia dos equipamentos de proteção individual (EPI) na neutralização do agente nocivo ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de conhecimento da remessa necessária não deve ser acolhido, uma vez que o proveito econômico da condenação, embora ilíquida, não atinge o patamar de 1.000 salários-mínimos, conforme o art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. Mantém-se a gratuidade da justiça, pois a remuneração do segurado, ainda que próxima ao teto do RGPS, não elide a presunção de hipossuficiência para o custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento.

5. O intervalo de 01/03/1989 a 31/10/1989 é especial por enquadramento na categoria profissional de tipógrafo (item 2.5.8 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979), sendo irrelevante a condição de aprendiz, dada a sujeição aos mesmos agentes nocivos do ambiente gráfico.

6. No período de 28/06/1994 a 12/11/2019, a prova técnica (PPP) demonstra exposição a ruído superior a 90 dB(A), patamar acima dos limites de tolerância vigentes em todas as épocas da prestação do serviço.

7. Conforme o Tema 555 do STF, a utilização de EPI, ainda que eficaz, não descaracteriza a natureza especial do tempo de serviço quando a exposição ao ruído ultrapassa os limites legais.

8. Somados mais de 25 anos de atividade especial antes da promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019, o segurado possui direito adquirido à aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida.

10. Tese de julgamento: 1. O tempo de trabalho como aprendiz em atividades elencadas como especiais nos decretos vigentes até 28/04/1995 admite o reconhecimento por enquadramento de categoria profissional. 2. A exposição a ruído acima dos limites de tolerância garante a contagem especial do tempo de serviço, sendo a eficácia do EPI irrelevante para afastar a nocividade, nos termos da jurisprudência do STF.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LXXV; Código de Processo Civil, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 83.080/1979, Anexo II, item 2.5.8; Emenda Constitucional no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 664.335 (Tema 555); STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002885-98.2023.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN DOMINGUES CABRAL - SP412289-N

APELADO: DEJAIR APARECIDO LOPES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer como especiais os períodos de 01/03/1989 a 31/10/1989 e de 28/06/1994 a 12/11/2019 e, consequentemente, condenar a Autarquia Federal a conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria Especial, a partir da data do requerimento administrativo (04/07/2022). Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para a imediata implantação do benefício (Id 283205189).

Em suas razões recursais, o INSS pugna, preliminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando que a renda da parte autora é superior ao teto do RGPS. Requer, ainda, o conhecimento da remessa necessária.

No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade especial, alegando: a) a inexistência de formulários adequados e a falta de comprovação de poderes do signatário do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); b) a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional para a função de aprendiz de tipógrafo; c) a nulidade da prova técnica quanto ao agente ruído, ante a falta de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e o uso indevido da metodologia NHO-01 para períodos remotos; d) a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) informados no PPP, o que afastaria a nocividade dos agentes químicos e do ruído.

Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, a isenção de custas processuais, a aplicação da Súmula 111 do STJ para a fixação dos honorários advocatícios, a intimação da parte autora para apresentação de autodeclaração de acumulação de benefícios (Portaria 450/2020) e a autorização para descontos de valores pagos administrativamente ou benefícios inacumuláveis (Id 283205192).

Sem contrarrazões, os autos subiram a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E REMESSA NECESSÁRIA

Conheço da apelação interposta pelo INSS, visto que preenche os pressupostos de admissibilidade.

Quanto à remessa necessária, verifico que o juízo de origem não submeteu a sentença ao duplo grau de jurisdição. O INSS requereu expressamente o seu conhecimento, no entanto, indefiro o pedido. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o reexame é desnecessário quando o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, o proveito econômico não excede esse limite legal. Assim, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

EFEITO SUSPENSIVO

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não merece acolhida. A concessão de benefício previdenciário envolve verba de natureza alimentar. Além disso, a prova documental é robusta e confirma o direito reconhecido na sentença, o que afasta o risco de dano irreparável à Autarquia Federal.

JUSTIÇA GRATUITA

No que tange à justiça gratuita, mantenho os benefícios deferidos na origem. A parte autora colacionou aos autos a declaração de hipossuficiência (ID 283205141), documento que atrai a presunção de veracidade prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

O INSS fundamenta sua insurgência na alegação de que a remuneração do segurado é elevada e próxima ao teto do Regime Geral de Previdência Social. No entanto, o patamar da renda bruta, por si só, não basta para elidir a presunção legal de insuficiência de recursos. A gratuidade judiciária deve ser avaliada conforme a disponibilidade financeira real e o impacto que o custeio das despesas processuais causaria no sustento da unidade familiar.

Caberia ao recorrente demonstrar, de forma cabal, a existência de patrimônio ou de liquidez financeira que permitisse o pagamento das custas sem o comprometimento da subsistência do autor. Como a autarquia não apresentou provas robustas para desconstituir a afirmação de pobreza feita no ID 283205141, a manutenção do benefício é medida de rigor.

ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal repousa sobre o reconhecimento da natureza especial de intervalos de trabalho e o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial.

Inicialmente, cumpre delimitar o objeto da lide. Conforme se extrai do processo administrativo (ID 283205148, p. 42/46), o INSS já reconheceu o caráter especial dos tempos de contribuição de 28/06/1994 a 15/02/1996, 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2003 a 31/12/2003, 14/05/2012 a 14/12/2012, 12/12/2013 a 01/05/2014, 10/12/2014 a 13/04/2015 e 01/11/2016 a 31/01/2017. Tais intervalos são incontroversos e prescindem de nova análise.

A pretensão judicial da parte autora, portanto, volta-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/03/1989 a 31/10/1989, 01/01/1995 a 31/12/1999, 01/01/2001 a 28/04/2002, 29/04/2002 a 31/12/2002, 01/01/2004 a 01/05/2005, 02/05/2005 a 20/12/2009, 21/12/2009 a 12/04/2010, 13/04/2010 a 25/10/2010, 26/10/2010 a 31/10/2010, 01/11/2010 a 24/04/2011, 25/04/2011 a 17/10/2011, 18/10/2011 a 13/05/2012, 15/12/2012 a 14/04/2013, 15/04/2013 a 11/12/2013, 02/05/2014 a 09/12/2014, 14/04/2015 a 09/12/2015, 10/12/2015 a 27/03/2016, 28/03/2016 a 31/10/2016, 01/02/2017 a 31/07/2018 e de 01/08/2018 em diante.

O juízo de origem julgou o pedido procedente para reconhecer esses intervalos. O INSS apelou e suscitou teses que passo a enfrentar.

1. Da regularidade formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)

O recorrente sustenta a nulidade da prova documental sob a alegação de que os formulários são extemporâneos e que os signatários não comprovaram poderes de representação das empresas. Tais argumentos não prosperam.

A extemporaneidade do PPP não retira a força probante do documento. Se o ambiente de trabalho no momento da emissão mantém as características da época da prestação do serviço, presume-se que os níveis de nocividade eram iguais ou até superiores no passado. Além disso, o documento possui presunção de legitimidade. A responsabilidade pelas informações é da empresa empregadora, e a ausência de procuração específica anexa ao formulário não invalida os dados técnicos ali consignados. Caberia ao INSS provar eventual falsidade, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Do enquadramento por categoria profissional: Aprendiz de Tipógrafo

No intervalo de 01/03/1989 a 31/10/1989, o autor trabalhou como aprendiz de tipógrafo (ID 283205148, p. 06). O item 2.5.8 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979 elenca expressamente a tipografia como atividade especial.

A tese autárquica de que a condição de aprendiz obstaria o reconhecimento é juridicamente insustentável. O contrato de aprendizagem pressupõe a formação profissional dentro do ambiente produtivo, expondo o trabalhador aos mesmos agentes agressivos dos profissionais qualificados. Até 28/04/1995, a lei autoriza o reconhecimento por categoria profissional e dispensa a apresentação de laudo técnico. Portanto, mantenho a sentença neste ponto.

3. Do agente físico ruído nos intervalos intercalados (1995 em diante)

Quanto aos demais intervalos requeridos, todos exercidos na Usina Santa Adélia S/A, o PPP (ID 283205148, p. 18/24) aponta exposição habitual e permanente a ruído em níveis de 90,6 dB(A) e 94,5 dB(A).

O INSS questiona a metodologia de aferição e a ausência do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Contudo, a indicação de que a medição seguiu a técnica de dosimetria baseada na NR-15 é suficiente. Não prevalece o rigorismo excessivo na análise da metodologia se o documento é claro quanto ao excesso de ruído. Os valores apurados superam os limites de tolerância de todas as legislações sucessivas (80 dB até 1997; 90 dB até 2003; e 85 dB após 2003).

4. Da ineficácia do EPI no caso de ruído (Tema 555 do STF)

O recorrente alega que o uso de EPI eficaz elide o direito à contagem especial. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 555, fixou entendimento de que a utilização de protetores auriculares não neutraliza as vibrações que atingem o organismo por outras vias, nem elimina os danos extra-auditivos. Assim, nos casos de ruído acima dos limites, a informação de eficácia do EPI no PPP não afasta a natureza especial do tempo de serviço.

5. Dos requisitos para a Aposentadoria Especial

Ao somar os períodos agora reconhecidos judicialmente aos intervalos já averbados administrativamente, a parte autora ultrapassou 25 anos de atividade especial antes da Emenda Constitucional no 103/2019. Assim, preencheu os requisitos do artigo 57 da Lei no 8.213/1991 e possui direito adquirido à concessão do benefício sem a incidência do fator previdenciário e sem a exigência de idade mínima.

CONSECTÁRIOS LEGAIS E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

A análise das parcelas vencidas revela que não há valores atingidos pela prescrição quinquenal, uma vez que o requerimento administrativo ocorreu em 2022 e a ação foi proposta em 2023.

Quanto aos honorários advocatícios, observo a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. A verba honorária incide apenas sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença.

O INSS goza de isenção de custas processuais por força de lei. No entanto, o ente público deve reembolsar as despesas judiciais que a parte autora efetuou e comprovou no processo.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

No que se refere ao prequestionamento, assinalo que a fundamentação deste voto aborda as questões jurídicas e constitucionais relevantes para a solução da lide. A análise detalhada das teses recursais e a aplicação das normas vigentes satisfazem a exigência de manifestação prévia sobre a matéria, o que viabiliza o acesso às instâncias superiores. A ausência de menção nominal a cada dispositivo legal ou constitucional citado pelas partes não configura omissão, pois a decisão enfrenta a controvérsia de forma clara e integral.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. APRENDIZ DE TIPÓGRAFO. AGENTE FÍSICO RUÍDO. NÍVEIS SUPERIORES AOS LIMITES LEGAIS. EFICÁCIA DO EPI. TEMA 555 DO STF. DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA ESPECIAL ANTES DA EC 103/2019. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial. O juízo de origem reconheceu a especialidade de períodos de labor como aprendiz de tipógrafo (por categoria profissional) e em indústria sucroalcooleira (exposição ao ruído), determinando a implantação do benefício desde a data do requerimento administrativo (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) o cabimento da remessa necessária e a manutenção da gratuidade da justiça; (ii) a possibilidade de reconhecimento do tempo especial na condição de aprendiz de tipógrafo; (iii) a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e a metodologia de aferição do ruído; e (iv) a eficácia dos equipamentos de proteção individual (EPI) na neutralização do agente nocivo ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de conhecimento da remessa necessária não deve ser acolhido, uma vez que o proveito econômico da condenação, embora ilíquida, não atinge o patamar de 1.000 salários-mínimos, conforme o art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. Mantém-se a gratuidade da justiça, pois a remuneração do segurado, ainda que próxima ao teto do RGPS, não elide a presunção de hipossuficiência para o custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento.

5. O intervalo de 01/03/1989 a 31/10/1989 é especial por enquadramento na categoria profissional de tipógrafo (item 2.5.8 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979), sendo irrelevante a condição de aprendiz, dada a sujeição aos mesmos agentes nocivos do ambiente gráfico.

6. No período de 28/06/1994 a 12/11/2019, a prova técnica (PPP) demonstra exposição a ruído superior a 90 dB(A), patamar acima dos limites de tolerância vigentes em todas as épocas da prestação do serviço.

7. Conforme o Tema 555 do STF, a utilização de EPI, ainda que eficaz, não descaracteriza a natureza especial do tempo de serviço quando a exposição ao ruído ultrapassa os limites legais.

8. Somados mais de 25 anos de atividade especial antes da promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019, o segurado possui direito adquirido à aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida.

10. Tese de julgamento: 1. O tempo de trabalho como aprendiz em atividades elencadas como especiais nos decretos vigentes até 28/04/1995 admite o reconhecimento por enquadramento de categoria profissional. 2. A exposição a ruído acima dos limites de tolerância garante a contagem especial do tempo de serviço, sendo a eficácia do EPI irrelevante para afastar a nocividade, nos termos da jurisprudência do STF.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LXXV; Código de Processo Civil, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 83.080/1979, Anexo II, item 2.5.8; Emenda Constitucional no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 664.335 (Tema 555); STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão